Tribunal: STF
Processo: RHC 125112
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Justiça Militar. Recorrente que se ausentou, por um mês, da unidade onde exercia função militar. 3. Abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). Denúncia recebida. 4. Concomitante instauração de Instrução Provisória de Deserção. Arquivamento do expediente em razão da condição de incapacidade em inspeção de saúde. 5. Alegação de ausência de justa causa da persecução penal, pois o abandono de serviço estaria absorvido pela deserção, com base no princípio da consunção. 6. O fato de abandonar o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por outro, uma vez que o abandono afigurou-se meio necessário à consecução do delito de deserção (R.S.E. 0000044-60.2011.7.06.0006, do STM). 7. Parecer da PGR pelo provimento do recurso. 8. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da ação penal pelo crime de abandono de posto.